Tribunal: STF
Processo: HC 268485
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.121.423/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto,  substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal — redação dada pela Lei 10.741/2003), porque, em resumo: 

[...]
No dia 5 de abril de 2018, por volta das 15h, nas dependências do Fórum da Comarca de Taquara, localizado na Rua Ernesto Alves, 1750, Recreio, em Taquara, RS, o denunciado ROGÉRIO HAACK desacatou e injuriou a vítima Júlio Cesar Thome Francisco dos Santos, funcionário público, no exercício de suas funções e em razão dela, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, com utilização de elementos referentes à sua raça e cor.
Na oportunidade, o denunciado, inconformado com o fato de que a vítima, na condição de agente penitenciário de escolta de presos para audiências criminais, não permitiu que conversasse com um dos presos que escoltava sem que o imputado comprovasse a condição de advogado do detido, desacatou-o, ofendendo-lhe a honra subjetiva com elementos referentes à sua raça, dizendo-lhe: “rapaz sem vergonha, é coisa de negro”.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 1 ano, 7 meses e 16 dias de reclusão.  
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, fixou, de ofício, “a pena do recorrente para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução”. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada.
4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.
5. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das premissas fáticas no recurso especial, mas exige demonstração cuidadosa de que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não conhecido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “(a) determinar a aplicação da atenuante da confissão qualificada, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP; (b) extinguir a punibilidade do paciente, em razão da imunidade profissional do advogado”. 
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente